Tribunal: TJMT
Processo: 1015169-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015169-22.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), LORRAINE APARECIDA VIANA DOS SANTOS - CPF: 021.440.821-38 (IMPETRANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), TAMIRES SOUZA SALAZAR - CPF: 054.883.551-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), LORRAINE APARECIDA VIANA DOS SANTOS - CPF: 021.440.821-38 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE A ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
.
Tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito. Sentença condenatória. Pedido de substituição da prisão provisória por domiciliar humanitária. Mãe de filhas menores. Traficância praticada no ambiente doméstico. Não conhecimento
.
Reiteração de teses suscitada em
writ
anterior. Pedido de transferência de unidade prisional. Não conhecimento. Supressão de instância. Omissão estatal no fornecimento de medicamentos. Improcedência.
Ausência de prova atual de provocação estatal e negativa de prestação jurisdicional.
Ordem
parcialmente conhecida e
denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão
que manteve a prisão da paciente após
a prolação de sentença condenatória
pela prática dos crimes de
tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §

4o, da Lei
n.
11.343/2006)
e posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003)
.

2. O impetrante
requer: i)
a substituição da prisão por domiciliar humanitária, com ou sem medidas cautelares alternativas;
ii
) a transferência urgente da paciente para unidade p
r
isional próxima à comarca de Sorriso/MT; e
iii
) o fornecimento imediato e contínuo dos medicamentos prescritos, com comprovação de atendimento médico adequado
.

II.
Questões em discussão

3. Há
três
questões em discussão:
(i) verificar se o pedido de prisão domiciliar humanitária comporta novo exame por esta Câmara, diante da existência de impetração anterior decidida sobre o mesmo tema e da fase de execução penal em que se encontra a paciente; (
ii
) verificar se o pedido de transferência para unidade prisional próxima à comarca de Sorriso/MT pode ser apreciado diretamente por este Tribunal, sem prévia provocação do juízo competente; e (
iii
) definir se a ausência de fornecimento de medicamentos pela unidade prisional configura omissão estatal atual e concreta, apta a caracterizar ilegalidade sanável pela via do
habeas corpus
.

III.
Razões de decidir

4.
O pedido de prisão domiciliar humanitária não comporta novo exame por esta Câmara
, uma vez que a
matéria foi apreciada e denegada por unanimidade no
Habeas Corpus
n. 1025422-06.2025.8.11.0000, sob o fundamento de que o tráfico era praticado no ambiente doméstico onde residiam as filhas da paciente, expondo-as a risco concreto. Essa circunstância configura a situação excepcional prevista no HC n. 143.641/SP do STF e afasta a incidência automática do benefício
.

5.
A superveniência da sentença condenatória não constitui fato novo apto a ensejar novo exame da domiciliar
, visto que o título
reafirmou a presença de criança recém-nascida no local do crime e o acondicionamento de entorpecentes em latas de suplemento alimentar infantil, circunstâncias que aprofundam o quadro de inadequação da medida
.

6.
O pedido de prisão domiciliar humanitária em fase de execução deve ser submetido previamente ao Juízo da Execução Penal, a quem incumbe deliberar sobre os incidentes relativos ao cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984. A impetração direta perante este Tribunal, sem prévia provocação do juízo natural, configura supressão de instância
.

7
.
O pedido de transferência para unidade prisional próxima à comarca de Sorriso/MT também não pode ser conhecido
, pois n
ão houve prévia provocação do juízo natural da execução acerca dessa matéria
.

8
.
A alocação de apenado em determinado estabelecimento prisional insere-se, em regra, no âmbito da discricionariedade administrativa do Poder Público, ressalvado o controle jurisdicional em hipóteses de manifesta ilegalidade. A
ssim, a
interdição da unidade prisional de Colíder/MT, informada pela autoridade coatora como razão para o cumprimento da pena em Arenápolis/MT, não caracteriza, isoladamente, ilegalidade passível de correção por esta via
.

9
.
A omissão estatal na prestação dos cuidados de saúde necessários pode, em tese, configurar ilegalidade sanável pela via do
habeas corpus
; c
ontudo, a prisão domiciliar humanitária em execução penal somente se justifica quando comprovadas a doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional
.

10
.
Os documentos juntados pelo impetrante para comprovar a necessidade de medicamentos controlados foram acostados aos autos antes da sentença condenatória e do início do cumprimento da pena
, logo,
não demonstram que o Estado esteja, no momento presente, omitindo-se no fornecimento da medicação prescrita ou na prestação de tratamento médico adequado
.

11
.
Não há nos autos elementos que demonstrem prévia provocação do juízo competente acerca da alegada omissão no atendimento à saúde da custodiada, negativa administrativa da unidade prisional ou incapacidade concreta do estabelecimento em oferecer os cuidados médicos necessários
.

12
.
A autoridade coatora informou que oficiaria à direção do presídio para que prestasse esclarecimentos completos acerca do estado de saúde da paciente, o que afasta a alegação de inércia estatal e evidencia a adoção de providência voltada à apuração da situação narrada neste
writ
.

IV.
Dispositivo e teses

13
.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada
.

Teses de julgamento:
“1.
O pedido de prisão domiciliar humanitária não comporta novo exame quando já apreciado e denegado em impetração anterior pela mesma Câmara, sem apresentação de fatos novos, sob pena de reiteração indevida de
writ
anterior. 2. A superveniência de sentença condenatória não configura fato novo apto a ensejar novo exame da domiciliar quando a decisão anterior se fundou em circunstâncias fáticas reafirmadas pelo próprio édito condenatório. 3. Em fase de execução penal, o pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser submetido previamente ao Juízo da Execução Penal, competente para deliberar sobre os incidentes relativos ao cumprimento da reprimenda, sob pena de supressão de instância. 4. O pedido de transferência de estabelecimento prisional deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, pois a alocação de apenado insere-se, em regra, na discricionariedade administrativa do Poder Público, ressalvado o controle jurisdicional em hipóteses de manifesta ilegalidade. 5. A alegação de omissão estatal no fornecimento de medicamentos não configura ilegalidade sanável pela via do
habeas corpus
quando ausentes prova documental contemporânea da omissão, prévia provocação do juízo competente e demonstração da incapacidade do estabelecimento prisional em oferecer o tratamento necessário
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; CPP,
arts
.
318-A
e 319; Lei n. 7.210/1984,
arts
. 14 e 66;
Lei n. 10.826/2003
, art. 16;
Lei n
.
11.343/2006
, art.
33, §

4o
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário de
Habeas Corpus
n. 215.414/SP; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; j. em: 18 de junho de 2025;
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 1.074.103/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; j. em: 13 de maio de 2026
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcos Paulo dos Santos em favor de
Lorraine Aparecida Viana dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT
, que manteve a prisão da paciente após
a prolação de sentença condenatória
pela prática dos crimes de
tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §

4o, da Lei
n.
11.343/2006)
e posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003)
.

O impetrante alega, em síntese, que a paciente é mãe de duas filhas menores de 12 anos (M
.
I
.
V
.
L
.
e S
.
V
.
C
.
), sendo uma delas lactente, e que a manutenção da prisão viola o direito à convivência familiar assegurado pelo art. 318-A do
CPP e
pelo
H
abeas
C
orpus
n.
143.641/SP do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, não foi praticado contra os próprios filhos e
inexiste
situação excepcional
apta a
justifi
car
a negativa do benefício.

Argumenta, ainda, que a
custodiada
é portadora de transtornos psiquiátricos/neurológicos, dependendo de medicação controlada (fluoxetina, amitriptilina,
quetiapina
, topiramato e
donaren
)
, a qual não estaria sendo fornecida

pel
o Estado
, razão pela qual
a família arca
ria
com os
respectivos
custos, em violação ao art. 14 da Lei de Execução Penal e ao
art. 196 da CF
.

Por fim,
aduz
que a
paciente
cumpre pena
na cidade de Arenápolis/MT, a aproximadamente 335 km
de Sorriso/MT, onde reside sua
rede de apoio familiar
, o que inviabiliza visitas e
intensificaria
o isolamento.

Requer

a concessão da ordem para: i) substituir imediatamente a prisão preventiva por domiciliar humanitária, com ou sem medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP);
ii
) determinar a transferência urgente da paciente para unidade prisional próxima à comarca de Sorriso/MT; e
iii
) assegurar o fornecimento imediato e contínuo de todos os medicamentos prescritos, com comprovação de atendimento médico adequado
(Id.
359135379
).

Junt
ou
documentos (Id.
359135381
).

Por decisão monocrática, este Relator não conheceu dos pedidos de custódia domiciliar e transferência, por reiteração de matérias já apreciadas em ação mandamental anterior e por carência de prévia provocação do Juízo competente. Quanto ao fornecimento de medicamentos, conheceu da impetração, mas indeferiu a liminar por ausência de prova atual da omissão estatal, determinando a notificação da autoridade coatora para prestar informações
(Id.
359472368
).

O
Juízo
impetrado prestou
as
informações
solicitadas, confirmando os termos da condenação, manifestando-se contrariamente à concessão da prisão domiciliar e esclarecendo que a paciente cumpre pena na cidade de Arenápolis/MT por ser o estabelecimento prisional mais próximo disponível, dado que a unidade do município de Colíder/MT se encontra interditada.

Quanto à saúde da custodiada, informou que oficiaria à direção do presídio para que informasse o estado da paciente de forma completa
(Id.
365503019
).

O douto Procurador de Justiça
, Dr. Alexandre de Matos Guedes,
opinou pel
o

não conhecimento do
writ
e, se conhecido, pela denegação
da ordem, em parecer assim ementado:

“
HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 33 CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 E ART. 16, CAPUT, DA LEI N.o 10.826/2003) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALMEJADA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA E TRANSFERÊNCIA PARA COMARCA MAIS PRÓXIMA, SEM PRÉVIO EXAME DO JUÍZO COMPETENTE – INVIABILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. - PRÁTICA DELITUOSA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, COM EXPOSIÇÃO DAS CRIANÇAS A AMBIENTE DE RISCO. - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTREMA DEBILIDADE OU INEFICIÊNCIA DO TRATAMENTO NO CÁRCERE. - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, E SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” (Id.
368271861
)

Os autos não estão sujeitos
a
revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
em observância aos limites cognitivos já fixados por ocasião da decisão liminar,
verifico que estão
apenas em parte preenchidos
os pressupostos de
admissibilidade da presente ação mandamental,

razão pela qual
conheço
parcialmente
d
o

habeas corpus
.

Com efeito, ao apreciar o pedido liminar, este Relator já delimitou o âmbito de cognição do presente
writ
, deixando de conhecer dos pleitos relativos à prisão domiciliar humanitária e à transferência da paciente para unidade prisional próxima ao município de Sorriso/MT, de modo que remanesce à apreciação colegiada, nesta oportunidade, apenas a alegação de omissão estatal no fornecimento de medicamentos e de atendimento médico adequado à paciente.

À vista disso, quanto à custódia domiciliar, a matéria não comporta reabertura nesta via, pois já foi examinada no
Habeas Corpus
n. 1025422-06.2025.8.11.0000, no qual a ordem foi denegada por unanimidade, sob o fundamento de que a atividade ilícita era supostamente desenvolvida no ambiente doméstico em que viviam as crianças, expondo-as a risco concreto, circunstância reconhecida como situação excepcional apta a afastar a incidência automática do precedente firmado no HC n. 143.641/SP do STF.

Eis a ementa da referida ação mandamental:

“Ementa. Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Liberdade provisória ou prisão domiciliar. Mãe de filhas menores. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/2003), com pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva da paciente; e (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando que a paciente é mãe de filhas menores, sendo uma delas lactente.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva está robustamente evidenciada pelo auto de apreensão e laudo de constatação preliminar, que registram a posse de significativa quantidade de substâncias entorpecentes (aproximadamente 2,5 kg de drogas), além de 100 munições de uso restrito, balanças de precisão e outros instrumentos característicos da mercancia ilícita.

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, somadas à posse de munição de uso restrito, constituem motivação suficiente e concreta para a manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar os pressupostos da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstrem sua necessidade.

É inviável a concessão de prisão domiciliar quando o ambiente doméstico é utilizado como núcleo de atividade criminosa, comprometendo a segurança e o bem-estar dos menores residentes no local, conforme exceção prevista no HC 143.641/SP do STF”.

Além disso
, a superveniência da sentença condenatória não configura fato novo apto a ensejar novo exame da domiciliar por esta Câmara
, porquanto
reafirmou a presença de criança recém-nascida no local do crime e o acondicionamento de entorpecentes em latas de suplemento alimentar infantil, circunstâncias que aprofundam o quadro de inadequação da domiciliar
.

Ainda que assim não fosse, a paciente foi condenada à
pena de 8 anos, 10 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §

4o, da Lei
n.
11.343/2006) e posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei
n.
10.826/2003), em concurso material
, encontrando-se atualmente em fase de execução penal, ainda que provisória.

Por essa razão, eventual pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser previamente submetido ao Juízo da Execução Penal, a quem incumbe, nos termos do art. 66 da LEP, deliberar sobre os incidentes relativos ao cumprimento da reprimenda.

Idêntico óbice se impõe ao pedido de transferência da paciente para estabelecimento prisional próximo ao município de Sorriso/MT, onde residem seus familiares, pois também não houve prévia provocação do juízo natural da execução acerca dessa matéria.

A esse fundamento, acresce-se a informação prestada pela autoridade coatora de que o estabelecimento prisional de Colíder/MT - para o qual o impetrante pretende a transferência da custodiada - se encontra interditado, circunstância que, isoladamente considerada, não caracteriza ilegalidade passível de correção por esta via, notadamente porque a alocação de apenado insere-se, em regra, no âmbito da discricionariedade administrativa do Poder Público, ressalvado o controle jurisdicional em hipóteses de manifesta ilegalidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário de
Habeas Corpus
n. 215.414/SP; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data do julgamento: 18 de junho de 2025; data da publicação: 26 de junho de 2025).

Desse modo, a ausência de
fatos novos quanto
ao
pedido de prisão domiciliar e a falta de prévia provocação do Juízo
natural da execução
em relação às matérias próprias do cumprimento da pena impedem o conhecimento desses pleitos, sob pena de indevida reiteração de impetração anterior e supressão de instância
.

Superadas as questões atinentes ao conhecimento parcial da impetração, passa-se ao exame da alegada falha estatal
na assistência
à saúde

da
paciente
.

O direito à saúde da pessoa presa constitui garantia constitucional (art. 196 da CF) e legal (art. 14 da Lei n. 7.210/1984), de modo que eventual omissão estatal na prestação dos cuidados de saúde necessários pode, em tese, configurar ilegalidade sanável pela via mandamental.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assenta que “a prisão domiciliar humanitária em execução penal somente se justifica, de forma excepcional, quando comprovada doença grave do apenado e a impossibilidade de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 1.074.103/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 13 de maio de 2026; data da publicação: 18 de maio de 2026).

Sob essa ótica, a presente ação mandamental não evidencia coação ilegal atual e concreta à liberdade de locomoção da paciente.

De início, consigna-se que os documentos juntados pelo impetrante, destinados a comprovar a necessidade de uso contínuo de medicamentos controlados pela paciente para tratamento de transtornos psiquiátricos e neurológicos, são aqueles acostados no bojo de manifestação apresentada na Ação Penal n. 1011323-08.2025.8.11.0040,
em 21.11.2025
(Id. 359135381 - págs. 368/375), sem indicação precisa da data de emissão dos respectivos receituários.

Conquanto referidos elementos documentais demonstrem, em tese, que a custodiada possuía prescrição médica para uso de fármacos psiquiátricos, verifica-se que foram juntados aos autos em momento anterior à sentença condenatória e ao início do cumprimento da pena na comarca de Arenápolis/MT, razão pela qual não se mostram aptos, por si sós, a demonstrar que o Estado esteja, no momento presente, omitindo-se no fornecimento de medicação prescrita ou na prestação de tratamento médico adequado, sobretudo porque inexiste prova documental contemporânea de que o tratamento medicamentoso ainda seja necessário nos mesmos termos indicados nos receituários apresentados.

Adiciona-se a esse quadro pré-constituído a inexistência de elementos que demonstrem prévia provocação do juízo competente acerca da alegada omissão no atendimento à saúde da custodiada, negativa administrativa da unidade prisional ou incapacidade concreta do estabelecimento em oferecer os cuidados médicos de que ela necessita.

Além disso
,
não há que se falar em inércia estatal, uma vez que a
autoridade apontada como coatora consignou que oficiaria
à
direção do presídio para que prestasse esclarecimentos completos acerca do atual estado de saúde da paciente, providência que evidencia a adoção de medida voltada à apuração da situação narrada
neste
writ
.

Por conseguinte, à míngua de elementos probatórios pré-constituídos que evidenciem falha na prestação de saúde à custodiada ou impossibilidade concreta de tratamento no ambiente prisional, não se identifica vício passível de correção pela via estreita do remédio heroico.

Registro, por fim, que, caso
sobrevenham informações documentadas acerca de eventual agravamento do quadro clínico da
custodiada
ou de comprovada insuficiência
da assistência prestada na unidade
prisional
,
futuro
pedido de prisão domiciliar humanitária
ou de adoção de providências específicas voltadas
à preservação da
saúde
deverá ser
endereçado, em primeiro lugar, ao órgão jurisdicional
competente para
a execução da pena,

sem prejuízo de posterior impugnação pela via adequada, caso
sobrevenha
decisão desfavorável
.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026